Tribunal: TJSP
Processo: 1062721-38.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062721-38.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado JP TELECOM LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1062721-38.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADO: JP TELECOM LTDA EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Ausência
de vício no julgado. Efeito infringente e prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 3.949/3.952)
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Sustenta a recorrente ter havido omissão no acórdão a justificar a
propositura dos embargos, que possuem, ainda, propósito de prequestionamento.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Afirma a embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum
indenizatório.
Não há, contudo, obscuridade no acórdão, que acolheu o pedido de
redução da indenização anotando que “o montante a ser devolvido deve corresponder à
soma do valor que exceder a R$. 3.200,00, relativamente às faturas vencidas entre julho
de 2016 e agosto de 2017, e da integralidade das faturas vencidas em setembro e
outubro de 2017 (fls. 3.896/3.905), quando já havia sido solicitada a regularização
administrativa.”.
Na verdade, a recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator